Tribunal: TJDFT
Processo: 0010159-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS MODIFICATIVOS.

I – O acórdão não contém o vício apontado pela Incorporadora-ré quanto à condenação à restituição dos “juros de obra”, art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.

II – Admitem-se efeitos modificativos aos embargos de declaração da Incorporadora-ré, tendo em vista a contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão.

III – Embargos de declaração parcialmente providos.